Tribunal: TJES
Processo: 5000312-15.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-15.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
RECORRIDO: ORLENE AMORIM DOS ANJOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000312-15.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RECORRIDO: ORLENE AMORIM DOS ANJOS

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA EM SEDE RECURSAL NÃO ALEGADA EM DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Conheço do recurso inominado interposto, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.
2 – Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, na qual alega a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por débito desconhecido. 3 - Na sentença o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “
DECLARAR a inexistência do contrato n. 03010017325991A e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte Requerente, vencidos ou vincendos; DETERMINAR à parte Requerida que se abstenha de enviar àquela boletos de cobrança disso derivados, bem como que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) por envio de boleto, cartão, aviso ou reaviso de cobrança derivados dos fatos em tela, além de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa da negativação em referência. Sem prejuízo do prazo cominado ao polo requerido, OFICIE-SE ao cadastro protetivo de que se trate e comunique-se ao mesmo, com cópia integral desta sentença, a ordem de IMEDIATO cancelamento da negativação examinada; CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação (22/02/2021 – ID n. 6056582), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”
. 4 - Em sede de recurso inominado interposto pela ITAPEVA, insurge-se contra sentença alegando
a incompetência do juízo ante a necessidade de produção de prova pericial, a
ausência de falha na prestação dos serviços, regular apontamento do débito, exercício regular de direito, inexistência de danos morais
e fixação de quantum elevado
. 5 –
Como a recorrente não apresentou peça de bloqueio, a única matéria passível de análise das alegadas em sede recursal é a incompetência deste juízo, por se tratar de matéria de ordem público, e, portanto, podendo ser analisada a qualquer momento, posto que as demais restaram preclusas em razão dos efeitos da revelia. Contudo, a referida alegação tem como fundamento a análise de contrato que apenas fora apresentado em sede recursal - o que é vedado por nossa norma instrumental e também não encontra guarida na lei n. 9.099/95 – razão pela qual os efeitos da revelia devem prevalecer no caso concreto, não sendo necessária a produção de prova pericial grafotécnica para julgamento do litígio. Repiso que acolher a referida tese, nesse momento processual, seria ferir a paridade de armas entre as partes e privilegiar a parte desidiosa, que deveria ter apresentado peça de defesa e juntado todas as provas que entendia pertinentes para a solução do litígio, mas que assim não o fez, devendo arcar com os ônus de sua conduta processual.
6 –
No mais
, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que, efetivamente, houve uma falha na prestação de serviço perante o consumidor, quando fora lançada a restrição de forma indevida sem qualquer lastro, concluindo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fatos constitutivos do seu direito por ter sido revel em primeiro grau.
7 - Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos: “[...]
Inicialmente, verifica-se a revelia da parte Requerida. Isso porque, conquanto devidamente citada (A.R. de ID n. 6056582), deixou transcorrer in albis o prazo para defesa. Dessa forma, não se fazendo presentes as exceções contidas no artigo 345, I a IV, do CPC, tenho que se aplica a presunção relativa de veracidade dos fatos contidos na inicial, autorizando-se, pois, o julgamento antecipado da lide com fundamento nos artigos 344 e 355, II, do diploma processual civil brasileiro. Nessa linha, conquanto determinado à parte Requerida que comprovasse a celebração do contrato que ensejou a negativação objeto da lide, quedou-se inerte. Assim, incontroverso o ato ilícito praticado pela Ré ao proceder à inscrição do registro do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contratada e, portanto, desconhecida. Ocorre que a prova da contratação só pode ser exigida do réu, não só em razão da inversão do ônus da prova determinada ao ID n. 5865448, mas também porque não pode ser exigida da parte Autora prova de fato negativo (prova de que não contratou). Com efeito, ante a inexistência de elementos necessários à elidir a pretensão autoral, tenho que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, a inexigibilidade dos débitos apontados e a imediata baixa nos órgãos de proteção ao crédito é medida que se impõe.
”.
Neste caso, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a condenação em indenização por danos morais. 8 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.
Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo
que este fora fixado em patamar adequado, mesmo que não possa este juiz revê-lo, eis que não questionado o valor quando da oportunidade de defesa.
9 - Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado
e NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.